Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo locatário contra sentença que, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) extinguir o contrato de locação firmado entre as partes; b) condenar a locatária ao pagamento de aluguéis e encargos contratuais até a data de desocupação do imóvel; e c) condenar a locatária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). O pedido de indenização por danos morais deduzido pela locatária em reconvenção foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria em discussão consiste em analisar: (i) se locatária inadimpliu os aluguéis e encargos previstos em contrato verbal de locação residencial; (ii) se o locador faz jus à reparação civil por danos morais; (iii) a viabilidade de reparação civil da locatária por danos morais decorrentes de conduta praticada pelo filho do locador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a locatária não efetuou o pagamento dos aluguéis e encargos vencidos entre os meses de junho e outubro de 2022, a extinção do contrato verbal de locação e a condenação ao pagamento dos alugueis e encargos estão amparados nos arts. 9o, III, 62 e 63 da Lei n. 8.245/91.
4. O protesto do nome do locador, em decorrência do inadimplemento de faturas de energia elétrica e de fornecimento de água pela locadora, configura dano moral. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o seu arbitramento equitativo da compensação por danos morais. O valor fixado na r. sentença observa tal critério, é adequado, moderado e não enseja redução.
5. Inexiste prática de ato ilícito pelo locador ensejador da configuração de dano moral, em razão de ato praticado por terceiro, à luz dos arts. 186 e 187 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.